Tribunal: TJBA
Processo: 8018321-97.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8018321-97.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: EDSON ROGERIO DO SACRAMENTO Advogado(s): LARISSA LIMA SOUSA DA SILVA, FABIANO SAMARTIN FERNANDES, FERNANDA SAMARTIN FERNANDES PASCHOAL IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACÓRDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR. SERVIDOR INATIVO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão proferido no Mandado de Segurança Cível n.º 8018321-97.2021.8.05.0000, no qual EDSON ROGERIO DO SACRAMENTO pleiteia a implantação da Gratificação de Atividade Policial Militar (GAP), na referência V, em seus proventos de aposentadoria. O acórdão embargado concedeu a segurança, reconhecendo direito adquirido à paridade e determinando a implantação da GAP V, com efeitos patrimoniais a partir da impetração. O embargante sustenta omissão quanto à aplicação do art. 12 da Lei Estadual n.º 7.145/1997 e à vedação de cumulação entre GAP e GFPM. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC, ao deixar de se manifestar sobre normas estaduais e jurisprudência interna a respeito da cumulação de gratificações. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses taxativas previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam, obscuridade, contradição ou omissão da decisão judicial, ainda que com fins prequestionadores. O acórdão embargado examinou expressamente a temática da cumulação de gratificações, destacando que ambas vinham sendo percebidas pelo impetrante desde a ativa, sendo vedada a supressão de vantagem incorporada, em respeito ao princípio da irredutibilidade de vencimentos e ao direito adquirido. A decisão impugnada apresentou fundamentos jurídicos suficientes, inclusive quanto à possibilidade de compensação de valores, respeitando os princípios da legalidade e vedação ao bis in idem. A tentativa de rediscutir o mérito por meio de embargos de declaração configura uso inadequado do recurso, conforme entendimento pacificado do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco ao prequestionamento de normas constitucionais. É incabível a oposição de embargos declaratórios quando o acórdão impugnado apresenta fundamentação suficiente, sem vícios de omissão, obscuridade ou contradição. A manutenção de gratificações percebidas na ativa por servidor inativo está amparada nos princípios da irredutibilidade de vencimentos e do direito adquirido. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; Lei Estadual/BA nº 7.145/1997, art. 12. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1804965/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 26.08.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8018321-97.2021.8.05.0000, em que figuram como embargante EDSON ROGERIO DO SACRAMENTO, e como embargados, o GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (3). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NÃO ACOLHÊ-LOS, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça 11